Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-10.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800994-10.2021.8.14.0061

APELANTE: PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTACAO DE LIVROS LTDA - EPP, MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTACAO DE LIVROS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA MUNICÍPIO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. TESE PROCEDENTE.
NO QUE SE REFERE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, A SENTENÇA DEVERÁ SER REFORMADA PARA SE ADEQUAR AO JULGADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DE MÉRITO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 870.947.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO E PROVIDO PARCIAL O DA PARTE ADVERSA.

1.

Pretende a municipalidade reformar a sentença recorrida, com a alegação de que o título apresentado na ação monitória é inexigível, tendo em vista que a parte autora/apelada não cumpriu em parte o que foi acordado entre as partes, não apresentando certidões negativas requeridas o que justifica a retenção dos valores dos produtos fornecidos ao município como forma de proteger o erário de possíveis irregularidades nas prestações de contas perante órgão de fiscalização
.

2.

Pois bem, além de se ter toda documentação necessária trazida à peça Inicial, se demonstra completamente despicienda a regularidade fiscal da empresa autora para critério de recebimento dos valores atinentes ao serviço prestado e concluído à municipalidade, posto que tal regularidade se mostra necessária apenas como requisito para uma provável habilitação junto ao ente público para algum certame que queira concorrer, e não para recebimento de valores devidos.

3.

Assim, pelas razões expostas alhures, vejo claramente que nada há de se reformar no decisum recorrido, posto que devidamente em termos, razão pela qual dou improvimento ao recurso manejado pela municipalidade.

4.

Insurge a parte apelante tão somente para que os juros e a correção monetária constantes na decisão recorrida tenham incidência a partir do vencimento descrito no contrato (Cláusula 10.1 do Contrato).

5.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da Repercussão Geral no RE nº 870.947, dirimiu a controvérsia acerca dos índices de correção monetária e dos juros a serem aplicados nas condenações impostas contra a Fazenda Pública.

6.

Dessa forma, tenho por bem dar provimento a este recurso interposto, reformando parcial a sentença meritória, para que os valores devidos sejam corrigidos de acordo com a fundamentação acima exposta, e os juros, desde o evento danoso.

7.

Recursos CONHECIDOS E IMPROVIDO O INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO E PROVIDO PARCIAL O DA PARTE ADVERSA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
DA REMESSA
E DOS
RECURSOS DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA EMPRESA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis
,
uma interposta pelo
Município de Tucuruí
e outra manejada pelo
Projeto Educar Com. e Imp. de Livros Ltda - EPP
ambas

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo PROJETO EDUCAR COM. E IMP. DE LIVROS LTDA – EPP em face da municipalidade recorrente, julgou procedente o pedido autoral, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor, no valor R$ 628.658,33 (seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), devidamente corrigidos pelo IPCA-E acrescidos de juros, conforme a caderneta de poupança (Tema 810 do STF da repercussão geral) desde a data da citação.

Dessa decisão o autor interpôs recurso de Apelação (Id n° 8967690)
, onde requereu a reforma da decisão recorrida, especificamente para que os juros e a correção monetária tenham incidência a partir do vencimento descrito no contrato (Cláusula 10.1 do Contrato).

O Município de Tucuruí também interpôs recurso de Apelação (Id n° 8967696)
, para fins de reforma total da sentença, argumentando em suas razões recursais que o título juntado pela parte autora nos autos é inexigível, tendo em vista que a mesma não apresentou as certidões negativas de débito junto ao INSS e FGTS como acordado na cláusula décima do contrato firmado, além de que a cobrança pelo serviço efetuado deveria ocorrer no prazo de 30 dias.

Afirma também que não se tratou de retenção de pagamento de serviços já prestados e sim, de providências contábeis para proteger o erário de possíveis irregularidades nas prestações de contas perante órgão de fiscalização e controle, razão pela qual requer o provimento total do recurso em questão.

O Projeto Educar apresentou contrarrazões ao recurso de apelação manejado pela municipalidade, requerendo seu improvimento. (Id n° 8967698)

O Município de Tucuruí, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Projeto Educar.

O Ministério Público de 2º grau omitiu-se de opinar nos autos, por entender não ser matéria de manifestação ministerial. (Id n° 9863363)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

Pretende a municipalidade reformar a sentença recorrida, com a alegação de que o título apresentado na ação monitória é inexigível, tendo em vista que a parte autora/apelada não cumpriu em parte o que foi acordado entre as partes, não apresentando certidões negativas requeridas o que justifica a retenção dos valores dos produtos fornecidos ao município como forma de
proteger o erário de possíveis irregularidades nas prestações de contas perante órgão de fiscalização
.

Inicialmente, percebe-se que a parte autora se desincumbiu de demonstrar nos autos tudo que foi alegado na inicial, anexando o contrato firmado entre as partes junto à ID
8967402, bem como demais provas necessárias a averiguação plena de seu direito alegado, como nota de emprenho (ID 8967404), notas fiscais (ID 8967403), assim como outros documentos que se mostraram necessários e, mesmo se assim não fosse, a prova escrita, na ação monitória, não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material; ademais, nem a doutrina, nem a jurisprudência exigem, para a procedência do pedido monitório, que o documento escrito emane do devedor ou mesmo que haja a presença de assinatura de qualquer das partes. Basta que do conjunto probatório se revele o conhecimento plausível da obrigação.

Nesse sentido o STJ possuí sólido entendimento de que “
a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

Pois bem, além de se ter toda documentação necessária trazida à peça Inicial, se demonstra completamente despicienda a regularidade fiscal da empresa autora para critério de recebimento dos valores atinentes ao serviço prestado e concluído à municipalidade, posto que tal regularidade se mostra necessária apenas como requisito para uma provável habilitação junto ao ente público para algum certame que queira concorrer, e não para recebimento de valores devidos.

Entendeu dessa forma o Superior Tribunal de Justiça, conforme in verbis: “
Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte no sentido de que,
apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade
, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666⁄93
. (AgRg no AREsp 67.265⁄DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20⁄08⁄2015, DJe 31⁄08⁄2015)

Assim, pelas razões expostas alhures, vejo claramente que nada há de se reformar no decisum recorrido, posto que devidamente em termos, razão pela qual dou improvimento ao recurso manejado pela municipalidade.

DO RECURSO INTERPOSTO POR PROJETO EDUCAR COM. E IMP. DE LIVROS LTDA – EPP

Insurge-se esta parte apelante tão somente para que os juros e a correção monetária constantes na decisão recorrida tenham incidência a partir do vencimento descrito no contrato (Cláusula 10.1 do Contrato).

Aqui, nesta tese levantada, entendo que não há nada que se discutir com o que foi acordado no contrato firmado pelas partes à ID 8967402, Cláusula 10.1, posto que as duas partes envolvidas concordaram que, no caso de inadimplemento, o pagamento das obrigações se daria no prazo de 30 dias após efetuada a entrega dos objetos.

No que se refere aos consectários legais, entendo que a sentença merece ajuste.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da Repercussão Geral no RE nº 870.947, dirimiu a controvérsia acerca dos índices de correção monetária e dos juros a serem aplicados nas condenações impostas contra a Fazenda Pública.

Acerca dos juros moratórios, consignou o Relator, Ministro LUIZ FUX:

“O artigo 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia ( CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09.”

No tocante à atualização monetária, ficou assim definido:

“O artigo 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Dessa decisão, foram interpostos embargos de declaração no RE nº 870.974, que foram julgados na sessão do dia 03/10/2019, em que o Excelso Pretório sedimentou entendimento no sentido de que deve ser aplicado o IPCA-E à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Em relação aos juros de mora, o col. STF manteve o índice de remuneração da poupança quando se tratar de débitos de natureza não tributária, como se refere ao caso concreto, devendo incidir desde a citação.

Destarte, quanto ao índice da correção monetária, impõe-se a aplicação do IPCA-E desde a data do evento danoso, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, ocasião em que deverá incidir o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), uma única vez, até o efetivo pagamento.

Dessa forma, tenho por bem dar parcial provimento a este recurso interposto, reformando a sentença meritória, para que os valores devidos sejam corrigidos de acordo com a fundamentação acima exposta, e os juros, desde o evento danoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de Apelações interpostos, no entanto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela municipalidade e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado pela parte adversa, nos termos acima expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023